Tribunal: TJBA
Processo: 8014277-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014277-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LESSIO OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KELVIN RUBEM POVOAS RAMOS, WILLIAM MAKEY SILVA DANTAS

AGRAVADO: WALMIR LEAL OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LILIAN CONCEICAO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse sobre imóvel público em favor dos agravados, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida possessória, tendo sido demonstrada a posse anterior e a ocorrência de turbação pelos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão de liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, mesmo tratando-se de bem público e litígio entre particulares, e se a decisão agravada incorre em ilegalidade ou abuso de poder a justificar sua reforma em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 561 do CPC estabelece os requisitos para a concessão de tutela possessória liminar, exigindo prova da posse, da turbação ou esbulho, da data da violação e da continuidade da posse ou da sua perda.
Comprovada, por documentos idôneos, a posse dos agravados desde 1996, bem como a ocorrência de turbação recente (setembro de 2021), reconhece-se o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
O contrato de locação firmado entre agravantes e agravados não descaracteriza a posse dos agravados, mas apenas revela cessão temporária do uso do bem.
A jurisprudência do STJ admite a tutela possessória entre particulares mesmo sobre bem público, desde que a disputa se restrinja à posse de fato, cabendo ao Judiciário identificar a parte com a melhor posse.
A concessão de liminar possessória é ato discricionário do juiz da causa, fundado em juízo de valor com base nos elementos disponíveis, e só pode ser reformada por tribunal superior em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
O princípio da confiança no juiz natural do feito, que está mais próximo da instrução e das partes, recomenda a manutenção da decisão agravada quando fundada em elementos fáticos adequados.
A ausência de audiência de justificação prévia não invalida a liminar, nos termos do art. 562 do CPC, quando a petição inicial estiver devidamente instruída.
A procuração outorgada ao patrono, ainda que geral, é suficiente para legitimar a atuação em juízo, conforme prevê o art. 105 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 561, 562 e 526.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 07.12.2016.
STJ, AgInt no AgRg no AREsp 287922/SP, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.
TJBA, AI 0000682-47.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, pub. 10.07.2018.
TJBA, AI 0011638-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, pub. 13.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014277-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante LESSIO OLIVEIRA SANTOS e outros e como agravados WALMIR LEAL OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)